Tribunal: TJSP
Processo: 1029703-55.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1029703-55.2020.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é
embargado RODRIGO SANTANA DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029703-55.2020.8.26.0002/50000 -Voto no
2
Voto no 35890
Processo no: 1029703-55.2020.8.26.0002/50000
Embargante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Embargado: Rodrigo Santana de Almeida
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. Apreciação e interpretação do contrato
bancário à luz de entendimento proferido pelo E. STJ, que
determinou a caracterização, no caso concreto, de
abusividade na cobrança do seguro proteção financeira e das
tarifas
de
avaliação
e
registro
do
contrato.
PREQUESTIONAMENTO. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o Acordão de fls. 211/216 dos autos, por meio dos quais a parte
embargante alega a existência de contradição,
bem
como
o
prequestionamento da matéria.
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
Os embargos de declaração não merecem
acolhimento.
Registre-se,
prima
facie,
que,
segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo Civil, são cabíveis
embargos de declaração somente quando há obscuridade ou contradição na
sentença ou no Acórdão ou na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual
deveria pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal (artigo 1.022 do NCPC).
Por outro lado, deve ser destacado que o
Acórdão embargado não é obscuro, contraditório ou omisso, já que baseado
em supedâneos legais e na realidade fático-probatória retratada nos autos.
Assim, o Julgador não é mero aplicador da
lei, mas sim controlador da atividade jurisdicional, bem como um adequador
dos casos que estão sob a sua prudente ótica, de modo a evitar injustiças,
satisfazendo as pretensões dos litigantes de forma condizente.
Vale destacar que o Acórdão impugnado, de
forma clara, apreciando as provas documentais produzidas nos autos,
especificamente quanto à interpretação do contrato bancário de fls. 48/49 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029703-55.2020.8.26.0002/50000 -Voto no
3
autos, com base em entendimento proferido, em recurso repetitivo, pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, reconheceu no caso concreto a
abusividade da cobrança do seguro proteção financeira e das tarifas de
avaliação e registro do contrato.
Nesse sentido, conforme restou decidido às
fls. 211/216 dos autos:
“Em relação às demais tarifas e encargos, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento de recurso especial repetitivo,
fixou as seguintes teses para efeito do artigo
1.040 do Código de Processo Civil, nos
termos do v. Acórdão de relatoria do Douto e
Culto Ministro Paulo de Tarso Sanseverino:
REsp no 1.578.553/SP (TEMA 958/STJ): “2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade
da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê
o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle
da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.”; REsp no 1.639.259/SP e REsp no
1.639.320/SP (TEMA 972/STJ): “2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.1 Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029703-55.2020.8.26.0002/50000 -Voto no
4
da despesa com registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada
no período anterior a essa resolução,
ressalvado
o
controle
da
onerosidade
excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.”;
No caso, não está efetivamente comprovada a
prestação do serviço de avaliação de bem, de
serviço por terceiros e de registro de contrato,
o que impõe o decreto de abusividade e a
determinação de restituição.
E, ainda mais, o seguro também há
comprovação de que foi facultado ao
consumidor a escolha de outra entidade para
tal fim, mas, pelo contrário, pelo que se
denota da cédula de crédito bancário, o valor
do seguro foi imposto ao consumidor.”
No
mais,
verifica-se
que a pretensão
aclaratória nada mais visa que levar a uma nova discussão do objeto do recurso
outrora interposto, sendo que, conforme preceito legal, os embargos de
declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas no julgado
e não a adequação deste aos interesses da parte, sendo, por mais este motivo,
inadmissível o seu provimento (Nesse sentido: EDclAgRgREsp no 10270/DF,
EDcl no 13845, EDclREsp no 7490-0, todos do E. Superior Tribunal de
Justiça).
Não se prestam também os embargos
declaratórios, quando a pretensão recursal da parte nada mais é que conduzir a
um novo julgamento do feito. Nesse sentido vide: STJ - EDcl nos EDcl no
REsp 183039/CE; EDcl no AgRg no Ag 210182/RN; EDcl nos EDcl no AgRg
no Ag 427996/MG; e, EDcl no REsp 183039/CE.
Portanto, com a devida vênia, o Acórdão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029703-55.2020.8.26.0002/50000 -Voto no
5
questão não contém qualquer omissão, obscuridade ou contradição, o que, por
ser de rigor, impõe a mantença do julgado embargado e, além do mais, estando
supridas todas as alegações apresentadas pela parte embargante, não há que se
falar em irregularidades a serem sanadas via embargos de declaração.
Por derradeiro, destaque-se que “Para que se
tenha por configurado o pressuposto do pré-questionamento, é bastante que o
tribunal de origem haja debatido e decidido questão federal controvertida, não
se exigindo que haja expressa menção ao dispositivo legal pretensamente
violado no especial” (vide: RSTJ 157/31, v.u., Acórdão da Corte Especial).
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, os embargos de declaração são rejeitados.
Roberto Mac Cracken
Relator